Tribunal: STF
Processo: ARE 1000101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÕES COMISSIONADAS. SUBSTITUTOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO. LEI Nº 8.112/90. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.473-RG, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à restituição, ao erário, de valores recebidos de boa-fé



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.